Tribunal: TJSP
Processo: 2181287-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181287-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDUARDO FOLLONI - 'STAMP ROCKWEAR', são agravados ANDREIA
ALVES DE SOUZA CONFECÇÕES – ME. - CYBER ROCK e CLAUDINEI
BENEDITO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2181287-61.2020.8.26.0000 São Paulo
Voto no 15003
Agravo de Instrumento no 2181287-61.2020.8.26.0000
Agravante: Eduardo Folloni - 'Stamp Rockwear'
Agravados: Andreia Alves de Souza Confecções – Me. - cyber Rock e
Claudinei Benedito de Souza
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Gisele Valle Monteiro da Rocha
Propriedade Industrial – Ação de obrigação de não
fazer cumulada com indenização por perdas e danos –
Questão referente à concorrência desleal, também
relacionada à propriedade industrial – Matérias
regulamentadas pela Lei no 9.276/96, incluída no rol de
competência definido pelo artigo 2o da Resolução no
763/2016 – Decisão reformada – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Dr. Luís Felipe Ferrari
Bedendi, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Empresarial e Conflito de
Arbitragem de São Paulo, que, em “ação de obrigação de não fazer
cumulada com indenização por perdas e danos, com pedido de
liminar específica da Lei de Propriedade Industrial (Lei no
9.279/96)”, declinou da competência e determinou a remessa dos
autos a uma das Varas Cíveis Centrais, por entender que “a matéria
versada nos autos não é relativa ao Livro II da Parte Especial do
Código Civil (Sociedades), ou qualquer outra prevista no art. 2o da
Resolução no 763/2016 (conflitos da Lei de Arbitragem, propriedade
industrial, concorrência desleal ou contratos de franquia). Trata-se,
em verdade, de questão afeta aos direitos autorais, já que a Lei no
9.610/98 inclui as obras artísticas à tutela da propriedade
intelectual, razão pela qual entendo tratar-se de competência das
Varas Cíveis” (fls. 422/424 dos autos originários).
Recorreu a autora a sustentar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2181287-61.2020.8.26.0000 São Paulo
síntese, que resta comprovada a possibilidade de interposição do
recurso em razão da patente ofensa à segurança jurídica, na medida
em que o D. Juízo da 18a Vara Cível é totalmente incompetente para
processar e julgar a demanda; que opera no ramo de confecção de
peças do vestuário que estampam bandas de rock; que celebrou
diversos contratos de licenciamento para poder explorar as
propriedades intelectuais reproduzidas em seus produtos; que tomou
conhecimento de que a ré está empregando meio fraudulento para
desviar sua clientela, vez que comercializa pela internet produtos do
mesmo seguimento mercadológico da autora sem que possua a
regular licença do detentor das respectivas propriedades industriais;
que a concorrência desleal em questão não é consequência de uma
violação do direito autoral em si, e tampouco é regulada pela Lei no
9.610/1998 (Lei dos Direitos Autorais). Requereu a concessão de
efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento, para que
“sejam os autos redistribuídos ao Juízo competente, qual seja, o da
1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central da
Comarca da Capital do Estado de São Paulo”.
Recurso
processado
com
efeito
suspensivo (fls. 30/32).
Sem contraminuta.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do D.
Juízo de origem, razão não lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2181287-61.2020.8.26.0000 São Paulo
Tratando-se de “ação de obrigação de
não fazer cumulada com indenização por perdas e danos, com pedido
de liminar específica da Lei de Propriedade Industrial (Lei no
9.279/96)”, na qual se busca a abstenção dos agravados de
comercializarem, importarem, manterem em estoque, distribuírem e
anunciarem produtos não licenciados que concorram deslealmente
com os da agravante, bem como a condenação deles a recomporem
dos danos materiais sofridos por ela, verifica-se que o caso trata de
questão referente à concorrência desleal relacionada à propriedade
industrial, ambas reguladas pela Lei no 9.279/96.
A competência das Varas Empresariais
e de Conflitos de Arbitragem da Capital é fixada pela Resolução no
763/2016:
“Art. 2o As Varas Empresariais e de Conflitos
relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital
terão competência para as ações principais,
acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no
Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a
1.195) e na Lei n. 6.404/1976 (sociedades
anônimas), bem como a propriedade industrial e
concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei
n. 9.279/1996, a franquia (Lei n. 8.955/1994) e as
ações decorrentes da Lei de Arbitragem (Lei n.
9.307/96), cessando, em relação às últimas, a
competência das Varas de Falências e Recuperações
Judiciais da Capital e de Conflitos Relacionados à
Arbitragem da Capital, que passam a se chamar 1a,
2a e 3a Varas de Falências e Recuperações Judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2181287-61.2020.8.26.0000 São Paulo
da Comarca da Capital” (grifos não existentes no
original).
Assim, é competência das Varas
Empresariais o processamento e julgamento de ações que versem
sobre relações contratuais relativas à matéria societária, franquia e
propriedade industrial, sendo, a última, como se disse, o caso dos
autos em que há cumulação de pedidos e de causa de pedir, a obrigar
o reconhecimento da competência da Vara Especializada.
Sobre
o
tema,
esta
Câmara
Especializada se manifestou nesse mesmo sentido, a saber:
“COMPETÊNCIA
MATERIAL

Decisão
agravada que determinou o fracionamento dos
pedidos da lide, pois o tema relativo ao direito
autoral não seria de competência das Varas
Empresariais
Defesa recursal pretendendo a
manutenção integral dos pedidos em trâmite em
uma só demanda Pertinência Demanda que
cumula pedidos relacionados à violação marcária e
de slogan publicitário Questão atinente ao sinal
de propaganda também invocada com fundamento
em concorrência desleal disciplinada na Lei n.
9.279/96 (art. 195, IV), de competência das Varas e
Câmaras Empresariais
Situação concreta que
autoriza a atração da competência especializada
Precedentes neste sentido
Agravo provido.
TUTELA ANTECIPADA
Pedido liminar que
pretende a abstenção de utilização de expressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2181287-61.2020.8.26.0000 São Paulo
propaganda idêntica Elementos apresentados nos
autos que corroboram a narrativa sobre utilização
muito anterior pela autora, e aparente reprodução
dos mesmos termos em anúncios da ré expostos em
buscadores de internet Defesa da agravada que
não infirma a narrativa Pertinência da ordem de
abstenção pretendida, nos mesmos termos já fixados
em primeiro grau para a utilização indevida da
marca registrada
Tutela concedida
Agravo
provido. DISPOSITIVO: Deram provimento ao
agravo de instrumento” (Agravo de Instrumento
2220494-04.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo
Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA
EMPRESARIAL
E
CONFLITOS
DE
ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 27/01/2020;
Data de Registro: 27/01/2020) (grifos não existentes
no original).
O inconformismo, portanto, procede
para reformar-se a r. decisão recorrida para que sejam os autos
remetidos à 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro
Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
Pelo
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator